Tribunal: TJSP
Processo: 2284293-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DISPENSOU A REMESSA DOS AUTOS AO REEXAME NECESSÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – VERIFICAÇÃO, POR ESTA E. CORTE, DE QUE A SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO NÃO FOI SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL DE OFÍCIO – NULIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DISPENSOU A REMESSA DOS AUTOS AO REEXAME NECESSÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – VERIFICAÇÃO, POR ESTA E. CORTE, DE QUE A SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO NÃO FOI SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL DE OFÍCIO – NULIDADE DOS ATOS DE EXECUÇÃO DECRETADA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PRINCIPAIS A ESTE TRIBUNAL PARA REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 423 DO STF E 490 DO STJ – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

Nulidade dos atos de execução decretada de ofício, prejudicado o recurso de agravo de instrumento, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2284293-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO SOUZA LOPES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decretaram, de ofício, a nulidade
dos atos de execução, prejudicado o recurso, com determinação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2284293-21.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANTONIO SOUZA LOPES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14803
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA DECISÃO
QUE DISPENSOU A REMESSA DOS AUTOS AO
REEXAME NECESSÁRIO
IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO
AUXÍLIO-DOENÇA VERIFICAÇÃO, POR ESTA E.
CORTE, DE QUE A SENTENÇA PROFERIDA NA FASE
DE CONHECIMENTO NÃO FOI SUBMETIDA AO
REEXAME NECESSÁRIO
MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA, APRECIÁVEL DE OFÍCIO
NULIDADE
DOS
ATOS
DE
EXECUÇÃO
DECRETADA

DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA
DOS
AUTOS
PRINCIPAIS A ESTE TRIBUNAL PARA REEXAME
NECESSÁRIO APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 423 DO
STF E 490 DO STJ
PRECEDENTES DESTA C.
CÂMARA.
Nulidade dos atos de execução decretada de ofício,
prejudicado o recurso de agravo de instrumento, com
determinação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.219 do incidente processual de cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
sentença, que dispensou a remessa dos autos ao reexame necessário.
O autor exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a sentença de primeiro grau é nula, diante da concessão de benefício diverso do
que fora pleiteado. Afirma, ainda, que pretende o recebimento de auxílio-doença, e
não auxílio-acidente. Com isso, pleiteia o restabelecimento da tutela antecipada que
lhe concedera o benefício de auxílio-doença.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo.
Não houve intimação do agravado para apresentação
de contraminuta.
É o relatório.
O recurso restou prejudicado.
O autor, ora agravante, ajuizou a presente ação
acidentária em face do INSS alegando redução de sua capacidade laborativa em
razão das condições agressivas do seu trabalho.
A ação foi julgada procedente, e a autarquia foi
condenada ao pagamento do benefício de auxílio-acidente ao segurado, a partir do
dia seguinte ao da alta médica, com abono anual, juros de mora e correção monetária
(fls.34/37 do incidente processual de cumprimento de sentença, processado sob a
forma digital).
Após a sentença, o Juízo de origem concedeu
antecipação de tutela para implantação de auxílio-doença em favor do obreiro, até
que fosse submetido a processo de reabilitação profissional (fls.41).
A autarquia, ainda, apresentou cálculos de liquidação
para pagamento dos valores em atraso, sendo certo que, diante da anuência do
segurado, o respectivo requisitório já foi expedido e depositado pelo ente público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(fls.199).
Sobreveio,
então,
manifestação
do
autor,
ora
recorrente, no sentido de que a sentença lhe concedera benefício diverso do
pleiteado na inicial da ação acidentária. Dessa sorte, requereu o restabelecimento do
auxílio-doença, cuja implantação havia sido determinada em sede de antecipação de
tutela, mas que foi cessado pela autarquia após o procedimento de reabilitação
profissional.
Sem embargo disso, e respeitado o entendimento do
Juízo de origem, é certo que a execução da presente ação acidentária não
poderia ter sido iniciada, porquanto se trata de sentença de mérito ilíquida não
submetida ao reexame necessário.
Com efeito, dispõe o artigo 475 do Código de Processo
Civil de 1973, aplicável à espécie ante o princípio do tempus regit actum, que
qualquer sentença proferida contra as pessoas jurídicas elencadas no inciso I está
sujeita ao duplo grau de jurisdição. Vale dizer que o reexame necessário, mais que
um recurso, é uma condição de trânsito em julgado das sentenças a que se refere a
Lei.
Nesse sentido, inclusive, foi editada a Súmula n. 423
do STF, segundo a qual “não transita em julgado a sentença por haver omitido o
recurso ex officio, que se considera interposto ex lege”.
Ademais, o STJ, ao editar a Súmula n. 490,
sedimentou o entendimento de que “a dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Por conseguinte, mostra-se impositiva a anulação,
de ofício, dos atos processuais de execução de sentença já praticados, devendo o
Juízo de origem providenciar a imediata remessa dos autos principais a este E.
Tribunal de Justiça, em razão do reexame necessário, prejudicado o recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
agravo de instrumento interposto pelo autor.
Em hipóteses análogas, a propósito, já decidiu esta C.
Câmara:
2099431-51.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: Franca
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/06/2015
Data de registro: 24/06/2015
Ementa: Agravo de instrumento
Discussão, em
execução, da cumulação de dois auxílios-acidentes
Impossibilidade de início da execução antes da análise
do recurso oficial
Ausência de coisa julgada

Determinação, de ofício, da remessa dos autos a esta
Corte para reexame da matéria, nos termos do artigo
475, do CPC Análise do agravo prejudicada. De
ofício, determino a remessa dos autos a esta Corte para
o reexame da matéria, prejudicada a análise do agravo.
2104887-16.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/11/2014
Data de registro: 28/11/2014
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO INSURGÊNCIA CONTRA A FORMA
DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA E DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO, POR
ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, QUE, NA FASE DE
CONHECIMENTO,
A
R.
SENTENÇA
NÃO
REMETEU OS AUTOS PRINCIPAIS PARA O
REEXAME NECESSÁRIO AFRONTA À SÚMULA
DO STF E JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CERTIDÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO E DOS ATOS QUE
DETERMINARAM
A
EXECUÇÃO
DA
R.
SENTENÇA DETERMINAÇÃO DE REMESSA
DOS AUTOS PRINCIPAIS AO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PARA REEXAME NECESSÁRIO DA R.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
SENTENÇA
PROFERIDA
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO
AGRAVO
DO
INSS
PREJUDICADO.
Observe-se, por oportuno, que as questões tratadas
neste agravo, notadamente o restabelecimento do auxílio-doença, deverão ser
analisadas quando do julgamento do reexame necessário.
Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência,
mediante ofício a ser expedido pelo Serviço de Processamento afeto à C. 16a
Câmara de Direito Público, acerca da decisão ora proferida, para seu
cumprimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, decreta-se, de ofício,
a nulidade dos atos de execução de sentença já praticados, prejudicado o recurso
de agravo de instrumento do autor, com determinação de remessa dos autos
principais a esta E. Corte.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator